Tribunal: TJSP
Processo: 1001330-68.2015.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas previamente decididas, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Matérias aduzidas previamente decididas, sem interposição de recurso– Apelo em que se apresentam nas razões recursais as mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em primeiro grau – Decisão anterior que se apresenta irrecorrível – Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação reapreciada – Preclusão – Reconhecimento.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000611207
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001330-68.2015.8.26.0073, da Comarca de Avaré, em que é apelante BANCO DO
BRASIL S/A, é apelado JOSÉ SEBASTIÃO BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-68.2015.8.26.0073 - Avaré 2/3
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A
APELADO: JOSÉ SEBASTIÃO BORGES
VOTO no 139.398
EMENTA
APELAÇÃO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Matérias aduzidas previamente decididas, sem interposição de
recurso Apelo em que se apresentam nas razões recursais as
mesmas matérias anteriormente debatidas e solucionadas em
primeiro grau Decisão anterior que se apresenta irrecorrível
Impossibilidade de retroceder no tempo para ver a argumentação
reapreciada Preclusão Reconhecimento.
Recurso improvido.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou extinta a
execução com fundamento no art. 794, I, do Código de Processo Civil de 1973.
Insurge-se o executado, pugnando pela reforma do r. decisum. Em suas
razões recursais, argumenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, porquanto
apresentou impugnação tempestivamente a qual não foi apreciada.
É O RELATÓRIO.
Sem razão o recorrente.
De plano, deixe-se assentado que o apelante ao apresentar razões recursais o
faz para reeditar matérias que foram decididas a fls. 80, decisão esta, aliás, da qual não foi
interposto recurso.
Havia o MM. Juiz a quo rejeitado a impugnação sob o fundamento de que
esta seria prematura, e só deveria ter sido apresentada após a conversão do depósito em
penhora.
Sobrevindo sentença extintiva da execução, vem o recorrente se insurgir
contra a determinação constante na decisão efetivamente impugnada (fls. 96), trazendo-se,
como acima destacado, as mesmas matérias debatidas e solucionadas em primeiro grau,
solução esta, remarque-se, apresentada em decisão irrecorrível.
Ora, como ocorreu exatamente desta forma, não pode agora o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001330-68.2015.8.26.0073 - Avaré 3/3
pretender retroceder no tempo para ver sua argumentação, oportuna e regularmente
afastada, reapreciada, pelo simples fato que sobreveio sobre os temas decididos, preclusão.
Em virtude disto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator